Tribunal: STF
Processo: AI 848923
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL DE PRODUTOS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO. MULTA. DECISÃO REGIONAL FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF.



    Não cuidou o agravante de infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada - mormente no que se refere ao óbice da Súmula 282/STF, ante a necessidade de prequestionamento da matéria constitucional ventilada no apelo extremo, e à inviabilidade de caracterização de afronta ao princípio da legalidade quando necessária interpretação de normas infraconstitucionais (Súmula 636/STF).



    Com espeque no conjunto probatório, ante a constatação de descumprimento de obrigação contratual, o Tribunal de Justiça mineiro concluiu pelo cabimento de multa contratual e extinção do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil de Produtos e Comodato de Equipamentos firmado entre as litigantes. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.